Tribunal: TJBA
Processo: 0004874-69.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004874-69.2008.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: AUTO POSTO LINS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO, LUZIANE TONHA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. CONTRATO DE MÚTUO. DÍVIDA VENCIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA. PRECEDENTE DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Pela regra de transição do art. 2.028 do Código Civil (CC), aplica-se o prazo prescricional da lei nova – no caso, o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC – às obrigações vencidas na vigência do Código Civil de 1916 se, na data da entrada em vigor do novo diploma, não houver transcorrido mais da metade do prazo vintenário da lei revogada.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nas hipóteses de aplicação da regra de transição a prazos prescricionais reduzidos pelo Código Civil de 2002, o termo inicial para a contagem do novo prazo é a data de entrada em vigor do Código, qual seja, 11 de janeiro de 2003.

3. Ajuizada a execução em 03/10/2007, antes do implemento do termo final do prazo quinquenal (11/01/2008), contado a partir da vigência do Código Civil de 2002, não se configura a prescrição da pretensão.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004874-69.2008.8.05.0022
, em que figuram como apelante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
e como apelada
AUTO POSTO LINS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .